Tribunal: TJES
Processo: 5005653-75.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005653-75.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RECORRIDO: NEUZA MARIA MACHADO COSTA DOS REIS e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO REQUERIDA NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, afastando a condenação em dobro e determinando a restituição dos valores na forma simples.

2.A embargante alega omissão quanto ao pedido de devolução da quantia depositada ou sua compensação com o valor da condenação, bem como quanto ao pedido de retificação do polo passivo para que conste Banco Crefisa S/A.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado relativamente (i) à necessidade de retificação do polo passivo e (ii) ao pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5.A omissão ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre pedido expresso da parte ou sobre questões de ordem pública, desde que cabíveis no contexto processual.

6.No caso concreto, constatou-se a omissão quanto ao pedido de retificação do polo passivo, uma vez que tal requerimento foi expressamente formulado no recurso inominado, impondo-se sua correção.

7.Por outro lado, a alegação de omissão quanto ao pedido de compensação de valores não se sustenta, pois tal pleito não foi formulado na fase recursal, sendo vedada a inovação argumentativa em sede de embargos de declaração, em observância ao princípio da adstrição e ao fenômeno da preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para determinar a retificação do polo passivo, a fim de que conste Banco Crefisa S/A (CNPJ n. 61.033.106/0001-86).

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissões no julgado, desde que relativas a pedidos expressamente formulados na fase recursal. A inovação de tese de defesa em embargos de declaração é inadmissível, em razão do princípio da preclusão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 141; Lei n. 9.099/1995, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005653-75.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:BANCO CREFISA S/A

EMBARGADA: NEUZA MARIA MACHADO COSTA DOS REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO REQUERIDA NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, afastando a condenação em dobro e determinando a restituição dos valores na forma simples.

2.A embargante alega omissão quanto ao pedido de devolução da quantia depositada ou sua compensação com o valor da condenação, bem como quanto ao pedido de retificação do polo passivo para que conste Banco Crefisa S/A.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado relativamente (i) à necessidade de retificação do polo passivo e (ii) ao pedido de compensação de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5.A omissão ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre pedido expresso da parte ou sobre questões de ordem pública, desde que cabíveis no contexto processual.

6.No caso concreto, constatou-se a omissão quanto ao pedido de retificação do polo passivo, uma vez que tal requerimento foi expressamente formulado no recurso inominado, impondo-se sua correção.

7.Por outro lado, a alegação de omissão quanto ao pedido de compensação de valores não se sustenta, pois tal pleito não foi formulado na fase recursal, sendo vedada a inovação argumentativa em sede de embargos de declaração, em observância ao princípio da adstrição e ao fenômeno da preclusão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para determinar a retificação do polo passivo, a fim de que conste Banco Crefisa S/A (CNPJ n. 61.033.106/0001-86).

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissões no julgado, desde que relativas a pedidos expressamente formulados na fase recursal. A inovação de tese de defesa em embargos de declaração é inadmissível, em razão do princípio da preclusão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 141; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO CREFISA S/A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584272), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, aqui embargante, para afastar a condenação em dobro, devendo os valores serem restituídos na modalidade simples.

Em suas razões recursais (ID 11629862), a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa quanto ao pedido de devolução da quantia depositada em favor da parte autora ou de sua compensação com o valor da condenação. Afirma, ainda, que existe omissão quanto ao pedido de retificação do polo passivo, para que passe a figurar a instituição bancária BANCO CREFISA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no MF/CNPJ sob o n. 61.033.106/0001-86. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para correção dos vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11974173).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa quanto ao pedido de devolução da quantia depositada em favor da parte autora ou de sua compensação com o valor da condenação. Afirma, ainda, que existe omissão quanto ao pedido de retificação do polo passivo, para que passe a figurar a instituição bancária BANCO CREFISA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no MF/CNPJ sob o n. 61.033.106/0001-86. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para correção dos vícios apontados.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que assiste razão à embargante apenas quanto ao pedido de retificação do polo passivo, uma vez que há requerimento expresso nas razões do recurso inominado (ID 9656724 - pág. 03).

Assim, impõe-se o acolhimento do pedido, a fim de que conste Banco Crefisa S/A (CNPJ n. 61.033.106/0001-86), ao invés de Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos.

Por outro lado, em relação à alegada omissão do pedido de compensação de valores, não foi formulado requerimento nesse sentido no recurso interposto pelo Banco.

Sabe-se que, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, o juiz deverá ficar limitado ou adstrito ao pedido da parte, de maneira que apreciará e julgará a lide nos limites propostos, sendo-lhe vedado conhecer questões não suscitadas pelos litigantes.

Portanto, analisando a omissão suscitada pela embargante em comparação ao recurso inominado interposto, verifica-se inexistir qualquer omissão quanto a esse ponto uma vez que não trouxe a questão para análise em sede recursal, motivo pelo qual não foi apreciado pelo fato desta Turma Recursal encontrar-se limitada ao que é pedido.

A inovação de tese de defesa em sede recursal é inadmissível, tendo em conta o fenômeno da preclusão, sobretudo em sede de Embargos de Declaração, dado que esta estreita via recursal só serve à correção de vícios do julgado que se adequem a um dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a retificação do polo passivo a fim de que conste Banco Crefisa S/A (CNPJ n. 61.033.106/0001-86), conforme fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)